Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723212-40.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGUINALDO JOSE MOREIRA DE PAULA, ANA CIBELE SANTIAGO MOREIRA DE PAULA RECORRIDO: VINICIUS VERISSIMO CABRAL FREITAS DECISÃO A parte recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça, todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo recursal se manteve inerte (id 74219044 e 74219045). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por AGUINALDO JOSE MOREIRA DE PAULA e ANA CIBELE SANTIAGO MOREIRA DE PAULA, a culminar no seu não conhecimento (art. 932, III, CPC c/c art. 11 do RITR-TJDFT). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator